Tribunal: TJMT
Processo: 1019420-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019420-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MONICA RODRIGUES COSTA SERAPHIM - CPF: 049.609.731-88 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. NÃO COMPROVADA. EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito (no caso, a contratação do cartão de crédito pela Recorrente), ponto este sustentado apenas por um único
print
de tela sistêmica, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome da autora da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MONICA RODRIGUES COSTA SERAPHIM

contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, ante a ausência nos autos de conteúdo comprovatório do contrato entabulado entre as partes que teria originado a dívida debatida na lide, bem como da notificação acerca da cessão do crédito.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da apresentação do termo de
cessão
do
crédito
entre o BANCO SANTANDER S/A (cedente) e a Recorrida (fundo de investimento cessionário) e da comunicação do SERASA sobre a anotação negativa efetuada,
não fora acostado qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito
(
in casu
, a contratação do cartão de crédito pela Recorrente),
ponto este sustentado apenas por um único
print
de tela sistêmica
, acostado ao id. 176162564 (p. 3/4).

E, conforme entendimento sumulado por estas Turmas Recursais (Súmula Cível no 34), a prova documental consistente em telas sistêmicas só poderá ser admitida à comprovação da existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, o que, na hipótese, não ocorreu.

De maneira que, à primeira vista, o fato de a Reclamada/Recorrida ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, diante da inscrição indevida da Sra. Monica junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange à fixação desses danos, todavia, tenho que não é possível constatar se a autora da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a sua comparação com a notificação de abertura do cadastro negativo (id.

176162570), nota-se que
o dia 13/09/2019
, disposto no extrato juntado com a inicial (id. 176162557),
consiste na data de vencimento da dívida e não à data da inclusão do apontamento restritivo, sequer mencionada no documento
.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais.
Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, do CPC, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), com a sua devida exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção a ser realizada pela Recorrida, ainda que sem condenação em danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023